Tribunal: TJSP
Processo: 1010496-72.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA RÉ EVIDENCIADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE INDISPONBILIDADE DO IMÓVEL.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância, negada indenização por lucros cessantes.
2. Recurso da autora parcialmente acolhido.
3. Lucros cessantes devidos em

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA RÉ EVIDENCIADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS, INCLUSIVE LUCROS CESSANTES DURANTE O PERÍODO DE INDISPONBILIDADE DO IMÓVEL.
1. Ação julgada parcialmente procedente em primeira instância, negada indenização por lucros cessantes.
2. Recurso da autora parcialmente acolhido.
3. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega da obra. Adequação dos encargos derivados da sucumbência.
4. Recurso da autora parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para impor pagamento de lucros cessantes.